Tribunal: CARF
Processo: 10166.907110/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.907110/2012-15
ACÓRDÃO
2402-013.221 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 20/03/2011
PAGAMENTO INDEVIDO. ASSUNÇÃO DO ENCARGO. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DO CRÉDITO, DE SUA CERTEZA E LIQUIDEZ E NÃO
APROVEITAMENTO ANTERIOR.
O direito creditório de IRRF deve ser reconhecido quando o Interessado
logra comprovar o pagamento indevido ou a maior, bem como que
suportou o encargo do tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luciana Costa Loureiro Solar
(Substituta Integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de
Faria, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.221 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907110/2012-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de compensação referente a recolhimento indevido de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), efetuado na competência de março/2007, no valor original de R$
44.971,19, formalizado por meio do PER/DCOMP no 33478.13416.050411.1.3.04-2870.
Ao proceder à análise, a d. Autoridade Administrativa proferiu Despacho Decisório
não homologando a compensação, sob o seguinte entendimento:
“A partir das características do DAR discriminado no PER/COMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
créditos disponível com débitos informados no PER/DCOMP.
Característica do DARF discriminado no PER/DCOMP
Período de
Apuração
Código de
Receita
Valor Total do
DARF
Data da
Arrecadação
31/03/2007
3426
3.269.514,01
04/04/2007
Utilização dos Pagamentos encontrados para o DARF discriminado no
PER/DCOMP:
Número do
Pagamento
Valor Original
Total
Processo
(PR)/PERDCOMP
(PD)/Débito (DB)
Valor Original
Utilizado
3501599671
3.269.514,01
Db: Cód. 3426 PA
31/03/2007
3.269.514,01
Diante da inexistência de crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.”
Assim, entendendo que o valor objeto da PER/DCOMP no
33478.13416.050411.1.3.04-2870 já havia sido utilizado pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal não
homologou a compensação pleiteada.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que a ausência de identificação do crédito utilizado na compensação
decorreu da falta de retificação da DCTF, na qual não constava o recolhimento indevido de IRRF
efetuado em 04/04/2007. Sustentou que, após proceder à retificação necessária – conforme
recibo no 28.48.37.91.59-81 – e comprovada a existência do referido crédito, seria imperiosa a
homologação da compensação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), contudo, manteve a não
homologação, ao fundamento de que, muito embora a DCTF tenha sido retificada, não restou
comprovada a origem do crédito.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.221 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907110/2012-15
3
Diante disso, interpôs a Recorrente Recurso Voluntário, alegando que os créditos
objeto da PER/DCOMP no 33478.13416.050411.1.3.04-2870 decorreriam da soma dos estornos
dos valores de R$ 14.108,60 e R$ 30.860,16, oriundos de “procedimento de devolução de IR retido
e recolhido indevidamente sobre rendimentos auferidos em conta poupança de titularidade do
cliente Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o no 13.128.798/0011-
75.”

Conforme relatado, a Recorrente teria aberto uma conta poupança em nome da
Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe – ente federativo abrangido pela imunidade tributária,
prevista no art. 150, inciso IV, “a”, da Constituição Federal – sob código de operação aplicável a
pessoas jurídicas de direito privado, sujeitas à tributação, tendo, assim, retido indevidamente
imposto de renda sobre os rendimentos financeiros pagos.

Em razão do equívoco, procedeu ao encerramento da referida conta, estornando à
Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe os valores indevidamente retidos, como se pessoa
jurídica de direito privado fosse.

Remetidos os autos a este Conselho, foi proferida a Resolução no 2402-000.701,
convertendo o julgamento em diligência, a fim de que se verificasse:
“(i) a efetiva disponibilidade do crédito que o contribuinte alega ter (se não foi
alocado em outro PER/DCOMP); (II) se os valores estão corretos; e (iii) se todos os
documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas
da RFB, inclusive outras declarações da Recorrente, como por exemplo a
respectiva DIPJ (...).”
Cumprida a diligência, foi proferido o Despacho no 1.536 de 29/07/2014, o qual
concluiu que “há indícios suficientes que apontam o repasse a maior de R$ 44.968,76 do
pagamento de IRRF de código 3426 realizado pelo responsável tributário em 04/04/2007.”
Intimada, apresentou a Recorrente manifestação reiterando o pleito de
homologação da compensação do montante originário de R$ 44.968,76, diante da confirmação,
pela unidade de origem, de que tal valor foi retido indevidamente e suportado pela própria
instituição financeira, não havendo aproveitamento posterior por qualquer das partes.
Remetidos novamente os autos a este Conselho, passo à análise do Recurso
Voluntário.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Conforme exposto, trata-se de pedido de compensação referente a recolhimento
indevido de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), efetuado na competência de março/2007,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.221 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907110/2012-15
4
no
valor
original
de
R$
44.968,76,
formalizado
por
meio
do
PER/DCOMP
no
33478.13416.050411.1.3.04-2870.
O referido pleito foi indeferido por Despacho Decisório, entendimento
posteriormente mantido pela DRJ, em análise de Manifestação de Inconformidade.
Entretanto, em sede de Recurso Voluntário a Recorrente apresentou documentação
idônea a demonstrar a origem do crédito pleiteado, decorrente do imposto de renda
indevidamente retido sobre rendimentos financeiros pagos à Secretaria do Estado da Fazenda de
Sergipe, ente federativo abrangido pela imunidade tributária, prevista no art. 150, inciso IV, “a”,
da Constituição Federal.
Na ocasião, apresentou documentos comprovando o estorno do montante relativo
ao tributo à Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe, bem como declarou não ter utilizado tal
valor para compensação em nenhuma outra oportunidade.
Diante das informações e documentação apresentados, este Conselho converteu o
julgamento em diligência, a fim de que fossem verificadas as alegações da Recorrente.
Realizada a diligência, apurou a Unidade de Origem que:
(i)
a Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe era correntista da Recorrente,
tendo sofrido retenção na fonte do imposto sob o código 3426, não
obstante estar acobertada pela imunidade recíproca sobre sua renda, nos
termos do art. 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.
(ii)
a Recorrente estornou o imposto de renda retido na fonte indevidamente
(R$ 14.108,60 + R$ 30.860,16 = R$ 44.968,76) à Secretaria do Estado da
Fazenda de Sergipe, apresentando documentos que evidenciam que tais
valores constavam da subconta 4.9.4.20.90.15-9 (IRRF sobre pagamentos a
terceiros – decendial), com o registro do IRRF de código 3426;
(iii)
em consulta ao sistema Portal IRPJ, verificou-se que o ente federativo, ou
seus órgãos, não utilizou o valor correspondente ao IRRF para abatimento
de seu IRPJ apurado ao longo do ano-calendário de 2007.
(iv)
o direito creditório examinado está vinculado exclusivamente ao
PER/DCOMP no 33478.13416.050411.1.3.04-2870, conforme consulta ao
Sistema de Controle de Crédito e Compensação (SCC), do que se conclui que
o crédito não foi aproveitado em outros encontros de contas.
Dessa forma, concluiu a Unidade de Origem:
“Nessa toada, foi constatado que o contribuinte de fato não se aproveitou do
imposto retido no abatimento de eventual IRPJ por ele apurado em 2007, sendo
assim, é aqui confirmado o indébito referente ao IRRF de código 3426, apurado
no terceiro decêndio de março de 2007, recolhido aos cofres públicos em
04/04/2007 no valor de R$ 44.968,76. Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.221 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907110/2012-15
5
verificado que esse indébito é quase que suficiente para compensar a obrigação
tributária listada no quadro 01, restando o saldo devedor de R$ 3,44.”
Constata-se, portanto, que a diligência procedida confirmou: (i) a origem do crédito,
(ii) sua liquidez e certeza, (iii) o estorno, pela Recorrente, do montante relativo ao tributo à
Secretaria do Estado de Sergipe, (iv) a inexistência de aproveitamento do indébito tributário pelo
referido ente federativo quanto pela própria Recorrente, em qualquer outra oportunidade.

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto,
para o fim de homologar a compensação objeto do PER/DCOMP no 33478.13416.050411.1.3.04-
2870, até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 125
DF CARF MF
Original